Tribunal: TJES
Processo: 5024650-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024650-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HSL LABORATORIO ANALITICO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por empresa correntista, condenando o banco à restituição de R$ 4.800,00, a título de danos materiais, em razão de fraude eletrônica conhecida como "Golpe da Falsa Central de Atendimento", que resultou em transferência bancária não autorizada. O juízo de origem afastou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de golpe da falsa central de atendimento; e (ii) verificar se a conduta da vítima rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a empresa autora e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O golpe da falsa central de atendimento, caracteriza fortuito interno, pois decorre de risco inerente à atividade bancária, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479).

5. A posse de dados sigilosos pelo fraudador, como número da conta, CNPJ e nome dos sócios, indica falha na segurança dos sistemas do banco, o que constitui falha na prestação do serviço.

6. A transferência contestada apresentava características atípicas, destoando do perfil transacional da conta empresarial, o que impunha ao banco o dever de adotar medidas adicionais de segurança para evitar a fraude.

7. A habilitação de dispositivo eletrônico suspeito, previamente detectada pelo sistema antifraude do banco, não impediu a concretização da operação fraudulenta, demonstrando que os mecanismos de prevenção foram ineficazes ou atuaram de forma tardia.

8. Mantida a condenação à restituição do valor indevidamente transferido, diante da comprovação do prejuízo e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A fraude decorrente do golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor. A falha na prestação do serviço bancário se evidencia pela realização de transação atípica com base em dados sigilosos previamente vazados, sem a adoção de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 08/09/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/06/2022; TJES, Ap Cív nº 5004231-45.2022.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23/07/2025; TJES, Ap Cív nº 5001175-32.2022.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 03/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S.A.
contra a sentença de ID 16356808, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
HEMOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E AMBIENTAIS LTDA EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, decorrentes de fraude bancária, mas afastou o pleito de danos morais.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese:
(1)
que a Apelada foi vítima do golpe da "Falsa Central de Atendimento" e, ao seguir as instruções do fraudador, não só forneceu suas credenciais, como também utilizou seu próprio dispositivo móvel já habilitado para autorizar o acesso do dispositivo do golpista à sua conta, caracterizando, assim, sua participação ativa e culpa exclusiva, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do Banco;
(2)
que seus sistemas de segurança não foram violados e que a fraude é fortuito externo, não sendo aplicado a Súmula 479 do STJ.

Assim, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 16356812), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A demanda versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira em razão de uma fraude bancária, conhecida como "Golpe da Falsa Central de Atendimento", que resultou em uma transferência não autorizada no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) da conta da empresa Autora.

Conforme narrado na petição inicial (ID 16356174), a sócia administradora da Apelada, em 15 de junho de 2021, recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que se identificou como gerente geral da agência do Apelante. Inicialmente desconfiada, a sócia afirmou que não forneceria dados pessoais. O golpista, para ganhar sua confiança e dar credibilidade à abordagem, demonstrou possuir diversas informações específicas da empresa, como CNPJ, nome dos sócios, número da agência e conta corrente, localização da sede e da agência bancária.

Em seguida, o farsante orientou a sócia a acessar o sítio eletrônico do Banco e, em decorrência de suposto problema técnico, foi instruída a acessar outro endereço eletrônico. Acessando um site idêntico ao do Apelante, a sócia digitou o número da conta e a confirmação com o BTOKEN, alegando expressamente que não forneceu a senha de 8 (oito) dígitos, necessária para movimentações bancárias.

Imediatamente após o encerramento da chamada, a Apelada foi surpreendida com uma transferência eletrônica (TED), no montante de R$ 4.800,00, de sua conta empresarial para uma conta no Banco Panamericano, em nome de terceiro desconhecido (ID 16356183). A recorrente ressaltou que o valor subtraído não era saldo disponível, mas sim limite de cheque especial, e que precisou quitá-lo para evitar juros. Buscou a solução administrativa junto ao Banco, solicitando investigação e estorno, mas obteve resposta negativa (ID 16356786).

A petição inicial requereu a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Banco por falha na prestação do serviço (fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ) e a condenação ao pagamento de R$ 4.800,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S.A. apresentou contestação (ID 16356790), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a fraude se deu por culpa exclusiva de terceiro ou da própria Requerente. No mérito, defendeu a inexistência de falha em seus sistemas de segurança e a culpa exclusiva da vítima, conforme o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção, reconhecendo, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC.

No mérito, concluiu pela falha na prestação do serviço, ao consignar que a utilização de dados sigilosos pelos fraudadores evidencia vulnerabilidade no sistema de segurança do Banco, afastando, por conseguinte, a tese de culpa exclusiva da vítima, por se tratar de hipótese de fortuito interno. Diante disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco à restituição dos danos materiais, no valor de R$ 4.800,00, mas não reconheceu o direito aos danos morais. Por fim, condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Inicialmente,
cabe
reafirmar que a atividade bancária está regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O Apelante é fornecedor de serviços (artigo 3º do CDC) e, por essa razão, sua responsabilidade é de natureza objetiva, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Este regime jurídico decorre da teoria do risco do empreendimento ou do risco profissional, segundo a qual aquele que exerce uma atividade econômica e dela aufere lucros, deve também arcar com os riscos inerentes à sua prática.

O cerne da discussão aqui posta não é a existência da fraude em si, mas sim a sua natureza jurídica: se o golpe da falsa central de atendimento configura
fortuito interno
(risco da atividade bancária, não excludente de responsabilidade) ou
fortuito externo
(fato alheio à atividade, apto a romper o nexo causal).

O Apelante sustenta que, uma vez que a Apelada teria sido induzida a fornecer informações, o evento deve ser qualificado como fortuito externo, imputável exclusivamente à vítima ou a terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a jurisprudência sobre o tema tem se posicionado no sentido de que os delitos e fraudes praticados por terceiros no ambiente das operações bancárias, notadamente a engenharia social, são considerados riscos intrínsecos e previsíveis à atividade, configurando, portanto, fortuito interno. As instituições financeiras têm o dever de oferecer segurança aos seus clientes e de adotar mecanismos de prevenção e detecção de fraudes que se coadunem com a sofisticação dos golpes.

Nesse sentido, confira-se os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO . MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EFETUADAS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ
. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME . SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2 .
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ)
.3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) .4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2022058/MG 2021/0355373-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ.
FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno
. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

A narrativa fática da Apelada revela que a fraude só ganhou credibilidade porque o fraudador se encontrava munido de informações específicas e confidenciais da pessoa jurídica correntista, tais como CNPJ, nome dos sócios, número da conta e agência.

A vulnerabilidade dos sistemas de informação do Banco, seja por eventual vazamento de dados ou pela insuficiência dos protocolos de segurança na etapa inicial do contato fraudulento, já configura, por si só, uma falha na prestação do serviço. A conduta do consumidor, induzido a erro por um aparato fraudulento que simula a legitimidade e se ampara em dados que deveriam ser confidenciais, não pode ser equiparada à negligência grave e consciente, capaz de configurar a culpa exclusiva.

Ademais, a transação realizada (TED de R$ 4.800,00, proveniente de limite de cheque especial, para uma conta desconhecida, em um banco distinto) era flagrantemente atípica e discrepante do perfil de movimentação da conta empresarial da Apelada. Conforme alegado na inicial, a empresa raramente utilizava o limite do cheque especial e nunca realizava transferências dessa monta para terceiros aleatórios (ID 16356183). O sistema de segurança do Apelante tem o dever funcional de monitorar transações que fogem ao padrão de consumo do cliente e, diante de operações suspeitas, deveria ter prontamente efetuado o bloqueio ou, no mínimo, exigido uma validação de segurança reforçada e eficaz que impedisse a conclusão da transação.

O próprio Banco Apelante demonstrou em sua defesa (ID 16356794) que seu sistema de monitoramento e prevenção de fraudes detectou a habilitação do dispositivo do golpista (ID EBA06F6E8C5EBC01) como suspeita, bloqueando-o preventivamente às 10h17min do dia 15/06/2021. No entanto, a transação questionada de R$ 4.800,00 já havia sido efetuada às 10h16min. O reconhecimento da suspeita de fraude, ainda que tardio, demonstra a falha do sistema em agir em tempo hábil. A rapidez na concretização do golpe, que superou a capacidade de reação dos mecanismos de segurança do Banco, apenas corrobora a sua fragilidade diante de um risco que deveria ter sido mitigado pela natureza da atividade.

Não se pode exigir do consumidor, sobretudo em um momento de pressão e manipulação psicológica, o mesmo nível de discernimento e conhecimento técnico que é inerente à instituição financeira, que possui os meios e a expertise para prever e neutralizar tais riscos. A fraude só se consumou em decorrência da vulnerabilidade do serviço bancário no ambiente virtual, o que impede o rompimento do nexo de causalidade.

Assim, a conclusão da r. sentença, ao impor a responsabilidade objetiva ao Apelante, está em consonância com a jurisprudência consolidada deste TJES sobre a matéria. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de transações bancárias fraudulentas, determinou a restituição de valores indevidamente debitados da conta da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços bancários; (iii) saber se a consumidora contribuiu de forma exclusiva para a ocorrência do dano; (iv) saber se é cabível a indenização por dano moral decorrente da fraude sofrida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14 do CDC). 4. Restou demonstrado que a fraude decorreu do chamado "golpe da falsa central de atendimento", com uso de número oficial do banco e acesso a dados sigilosos da consumidora, o que caracteriza fortuito interno. 5. O banco permitiu movimentações atípicas sem adotar medidas de bloqueio ou confirmação, demonstrando falha na prestação do serviço. 6. Inexistem elementos que comprovem culpa exclusiva da consumidora. A autora foi induzida a erro diante de contato fraudulento com aparência de legitimidade. 7. A jurisprudência do STJ (Súmula 479 e Tema Repetitivo 466) reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falhas no serviço bancário.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos causados e a conduta da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
1. A fraude bancária decorrente do golpe da falsa central de atendimento caracteriza fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. 2. A falha na prestação do serviço se configura diante da ausência de mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, especialmente aquelas que envolvem movimentações atípicas
. 3. A indenização por dano moral é devida diante da violação à confiança e aos direitos da personalidade do consumidor, sendo o valor de R$ 8.000,00 compatível com os precedentes jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR; STJ, REsp nº 2.015.732/SP; STJ, REsp nº 2.052.228/DF; TJMG, APCV nº 5002684-37.2022.8.13.0280; TJES, AC nº 5000717-15.2022.8.08.0047.(TJES -
3ª Câmara Cível
- Apelação Cível n.º 5004231-45.2022.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 23/07/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gizele Maria Barbosa Nascimento da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias não reconhecidas, realizadas por meio de fraude eletrônica. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço bancário pela instituição financeira, ensejando sua responsabilidade objetiva pelas transações fraudulentas realizadas na conta da autora; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando vinculadas à vulnerabilidade dos sistemas de segurança, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema 466 da mesma Corte
. Os autos demonstram a realização de duas transferências via Pix, totalizando R$ 14.197,00, efetuadas de forma atípica, em valor elevado e sem correspondência com o padrão de movimentação da conta da autora, o que deveria ter acionado os mecanismos antifraude do banco, evidenciando falha na prestação do serviço.
A jurisprudência recente do STJ (REsp 2.222.059/SP) reconhece que as instituições financeiras devem adotar mecanismos eficazes de detecção de transações suspeitas, considerando perfil de consumo, horário e meio utilizado, entre outros elementos, sendo responsáveis por prejuízos oriundos de fraudes baseadas em engenharia social. A culpa exclusiva da vítima não se configura quando a fraude se dá mediante uso de dados pessoais e bancários em ambiente que transmite aparente segurança, como no golpe da falsa central de atendimento. A exposição dos dados e a falha de segurança recaem sobre a esfera de responsabilidade do banco.
O dano material é evidente, correspondente ao valor indevidamente transferido, devendo ser restituído com atualização monetária desde a data do prejuízo (Súmula nº 43/STJ) e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC. O dano moral também está configurado, em razão da angústia, frustração e insegurança geradas pelo evento, impondo-se a fixação de compensação no valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos precedentes deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.[...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001175-32.2022.8.08.0047 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 03/12/2025)

Confirmada a responsabilidade objetiva do Banco Apelante e afastada a excludente de culpa exclusiva da vítima, a reparação dos danos materiais é medida que se impõe. O prejuízo material suportado pela Apelada está devidamente comprovado nos autos pelo extrato bancário (ID 16356183), que registra a transferência ilícita no valor de R$ 4.800,00, conforme fixado na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do Apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, dada a natureza e o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, dada a natureza e o trabalho adicional realizado em sede recursal.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.